Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713318-80.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LINDALVA CORREA MADEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. VALOR DA CAUSA RETIFICADO. COISA JULGADA DECLARADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de anular o Auto de Infração n. D125089-OEU e, por consequência, afastar a possibilidade de adoção de atos demolitórios sobre o imóvel localizado na “Rua 06, Lote 130, Setor Tradicional, São Sebastião” (ID 64168824). 2. O Agravo de Instrumento n. 0753317-94.2023.8.07.0000, interposto pela autora contra a decisão que indeferiu a tutela provisória, não foi conhecido por esta Relatoria, em razão da superveniência de sentença nos autos de referência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em analisar, no recurso da autora, (i) se é viável a declaração de nulidade de intimação demolitória lavrada pelo Distrito Federal e, no apelo interposto pelo réu: (ii) se é viável revogar a gratuidade de justiça concedida à autora; (iii) se é possível a retificação do valor atribuído à causa; (iv) se é viável a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão de suposta coisa julgada; e (v) se é cabível a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É viável o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora, porque não constatada sua hipossuficiência econômico-financeira, à luz do art. 98, caput, do CPC. 5. É cabível a retificação do valor da causa, na forma do art. 293 do CPC, para fixá-lo com base no valor correspondente ao imóvel objeto da intimação demolitória. 6. No âmbito do Mandado de Segurança n. 0706556-53.2020.8.07.0018, transitado em julgado em 21/8/2023, foi realizada análise do mérito e reconhecida a legalidade do Auto de Intimação Demolitória n. D125089-OEU. Inviável a reapreciação dessa matéria no âmbito do presente feito, que reproduz os termos do referido writ, sob pena de violação ao teor do art. 503 do CPC. Cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC. 7. Incabível a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não verificada a prática das condutas listadas no art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta que o acórdão vergastado violou os artigos 292, §3o, do CPC, e 5o, §5o, da Lei 13.465/17, ao majorar o valor da causa para R$ 500.000,00, sob o fundamento de que a autora busca, na presente demanda, a preservação de edificações supostamente construídas em área pública. Sustenta que o objeto principal da ação não é a proteção de um bem patrimonial, tampouco a obtenção de um valor econômico imediato, mas sim a anulação de um ato administrativo – o Auto de Intimação Demolitória D125089-OEU – praticado pelo Distrito Federal. Defende que a mera existência de situação potencialmente regularizável impõe ao Estado o dever de suspender atos demolidores até o encerramento do processo administrativo. Alega que a causa de pedir deste processo é diferente daquela discutida no âmbito do Mandado de Segurança n. 0706556-53.2020.8.07.0018, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada. Quanto à última tese suscitada, invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III; 5o, caput e incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV; e 6o, todos da Constituição Federal, aduzindo desrespeito aos princípios do contraditório, ampla defesa, acesso à justiça, devido processo legal, dignidade da pessoa humana, além do direito à moradia. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada NADJA ALMEIDA, OAB/DF no 31.224. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 292, §3o, do CPC, e 5o, §5o, da Lei 13.465/17. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) no âmbito de ação cujo objeto consiste na pretensão de invalidação de intimação demolitória lavrada contra edificações erigidas irregularmente ou localizadas em área pública, o valor da causa de corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, a saber, pelo valor das obras objetos do ato administrativo impugnado. (...) À petição inicial (ID 64167707), foi atribuído o valor de R$1.000,00 (mil reais), o que, por certo, não corresponde ao valor das edificações erigidas no imóvel objeto da intimação demolitória, cuja área corresponde a 2.000m2 (dois mil metros quadrados), conta com 4 (quatro) edificações de alvenaria, piscina, área de churrasqueira e área de lazer. (...) Na espécie, tem-se que a presente ação de conhecimento, que possui as mesmas partes, pedido e causa de pedir, reproduz os termos do anterior Mandado de Segurança n. 0706556-53.2020.8.07.0018, já transitado em julgado em 21/8/2023 e no qual já houve apreciação do mérito, com reconhecimento da legalidade do Auto de Intimação Demolitória n. D125089-OEU. (...) Desse modo, o reconhecimento da coisa julgada é medida impositiva, o que impõe a extinção do presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC. Eventual insurgência da autora quanto à validade jurídica do Auto de Intimação Demolitória n. D125089-OEU deve ser objeto de discussão na via adequada, a saber, por meio de ação rescisória.” (ID 68242147). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Também não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa aos artigos 1o, inciso III; 5o, caput e incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV; e 6o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido nos ID’s 70678486 e 70678495. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003